Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. A despeito da manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que agitara, demonstrando seu desinteresse na análise do apelo que aviara[1], a alegação restara duvidosa quanto à parte apelada ora individualizada, pois informara que move ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social, quando, na verdade, se verifica que a ação de busca e apreensão que flui nestes autos fora proposta em seu desfavor pelo Fundo Invest em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto. Diante do havido, diga, pois, o apelante, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo se, de fato, desistira do recurso que aviara. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25105389.